Tribunal: TJES
Processo: 5001752-79.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001752-79.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HDI SEGUROS S.A.
RECORRIDO: JULIANA CRISTINA SIQUEIRA DIAS
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001752-79.2022.8.08.0024

Recorrente:
HDI SEGUROS SA.

Recorrido:
JULIANA CRISTINA SIQUEIRA DIAS

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Data do Julgamento:

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO AGRAVAMENTO DO RISCO OU DA MÁ-FÉ DO CONTRATANTE. SINISTRO OCORRIDO QUANDO TERCEIRO EMBRIAGADO ESTAVA DIRIGINDO AUTOMÓVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO JUIZADO ESPECIAL PARA AÇÕES DE COBRANÇA DE SEGURO INDEPENDENTE DE VALOR, POR FORÇA DE LEI. ARTIGO 3º, II DA LEI 9.099/95 C/C ARTIGO 275, II DO CPC. SENTENÇA QUE FIXOU A INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 66.209,49 (SESSENTA E SEIS MIL DUZENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS). RECURSO CONHECIDO MAS IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

VOTO

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por maioria de votos,
CONHECER
do recurso inominado interposto e lhe
NEGAR

PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, além de
CONDENAR
a parte recorrente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.